Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-25.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA A ROGO. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 241-D, § único, II, do ECA
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime; e (II) avaliar a validade da confissão extrajudicial firmada por terceiro a rogo, em razão de o réu ser analfabeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas pelos autos de ocorrência e apreensão, relatório policial e depoimentos harmônicos da vítima e testemunhas, que confirmam o envio e a solicitação de imagens de conteúdo sexual envolvendo criança.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que coerente com o conjunto de provas, não sendo indispensável a prova técnica.
5. A negativa do acusado, isolada e contraditória, não encontra respaldo nas demais provas produzidas.
6. A confissão extrajudicial colhida em sede policial é válida, por ter sido realizada perante autoridade competente, com testemunha idônea designada a rogo, conforme autorizado pelo art. 185, § 2o, do CPP, inexistindo indícios de coação ou irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação.
2. A confissão extrajudicial firmada por terceiro a rogo de réu analfabeto é válida quando colhida por autoridade competente e testemunha idônea, ausentes indícios de coação.
3. Mantém-se a condenação pelo art. 241-D, § único, II, do ECA, quando comprovada a solicitação de imagens pornográficas de criança por meio eletrônico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, 44, 59 e 68; CPP, arts. 185, § 2o, e 386, II e VII; ECA, art. 241-D, § único, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846407, 0716871-14.2022.8.07.0005, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18.4.2024; TJDFT, Acórdão 1845399, 0700199-71.2021.8.07.0002, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11.4.2024.